Tribunal: STF
Processo: HC 271518
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ARTIGO 217-A, C/C 226, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.016.460, in verbis:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Substituição de revisão criminal. Incompetência do STJ. Recurso desprovido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado.
2. O agravante foi condenado à pena de 38 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 217-A c/c 226, II e 71, todos do Código Penal, e art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA c/c art. 71 do Código Penal. O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em setembro de 2024. 
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou nulidade absoluta do processo por falta de defesa técnica, argumentando que a resposta à acusação foi genérica, sem impugnação dos fatos narrados na denúncia, sem apresentação de teses de mérito ou preliminares e sem indicação de rol de testemunhas defensivas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar acórdão com trânsito em julgado, em situação na qual não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Saber se há nulidade absoluta do processo por falta de defesa técnica, considerando a alegação de que a resposta à acusação foi genérica e não apresentou impugnação aos fatos narrados na denúncia, teses de mérito ou rol de testemunhas defensivas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo de revisão criminal para impugnar acórdão com trânsito em julgado, conforme disposto no art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que estabelece a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. 
7. Não se verificou a presença de teratologia ou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 
8. A análise do acórdão de apelação demonstrou que as matérias postas pela defesa foram minuciosamente examinadas, não havendo flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta que justificasse a anulação do processo. 
9. A tese de deficiência da defesa técnica só enseja eventual nulidade do processo penal se houver prova de prejuízo para o réu, conforme a Súmula n. 523, STF, o que não foi demonstrado nos autos. 
10. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 38 (trinta e oito) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, c/c 226, II, do Código Penal, e art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei nº 8.069/1990.
Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva. A condenação transitou em julgado. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.
Aponta “ausência completa de defesa técnica efetiva” e aduz que “a nulidade por ausência de defesa técnica material é de  tal  ordem  que  contamina  a  própria  validade  do  título  condenatório,  tornando-o  incompatível com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”. Argumenta, ainda, que “em casos de cerceamento  de defesa por inobservância de ritos que garantem a plenitude de defesa, o prejuízo  pode ser considerado presumido diante da impossibilidade lógica de se provar o que  não  se  permitiu  produzir”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, evidenciada a flagrante ilegalidade que permeia a  condenação do paciente e a inequívoca nulidade absoluta decorrente da ausência de  defesa técnica material, requer-se a este colendo Supremo Tribunal Federal: 
a) a concessão da medida liminar, para determinar a imediata suspensão  dos  efeitos  da  sentença  penal  condenatória  proferida  nos  autos  do  processo  nº  0021369-16.2019.8.25.0001  e  do  acórdão  que  a  confirmou,  com  a  expedição  de  alvará  de  soltura  em  favor  de [C.F.L.],  a  ser  cumprido  no  Complexo  Penitenciário  Manoel  Carvalho  Neto  (COMPECAN),  permitindo-lhe  aguardar o desfecho desta ação constitucional em liberdade; 
b) no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para  reconhecer e declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados na ação penal de origem a partir do recebimento da denúncia, inclusive, diante da  patente violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 
c) a  cassação  definitiva  da  sentença  penal  condenatória  e  do  acórdão  proferido  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Sergipe,  bem  como  do  acórdão  prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de  Justiça, desconstituindo-se o  trânsito em julgado por se tratar de título executivo judicial fundado em processo  viciado; 
d) a determinação de que o juízo de origem proceda à nova citação do  paciente,  com  a  consequente  reabertura  de  todos  os  prazos  processuais,  assegurando-lhe  o  direito  a  uma  defesa  técnica  efetiva,  com  a  possibilidade  de  apresentação de resposta à acusação substantiva e o arrolamento de testemunhas,  garantindo-se o devido processo legal em sua plenitude; 
e) a  imediata  comunicação  da  decisão  a  ser  proferida  à  autoridade  coatora e ao juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, para o  fiel e  pronto cumprimento das determinações desta Corte Suprema.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 
No caso, conforme posto na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. 
Diante disso, não devia ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 
Nessa linha:
[...]
De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Ora, o que se observa do acórdão de apelação é que as matérias postas pela defesa foram minuciosamente analisadas, não se constatando nenhuma flagrante ilegalidade aferível neste momento e na presente via (fls. 12-14):
[...]
Em tempo, invoco a Súmula n. 523, STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." 
Isso, somado à impossibilidade de revolvimento amplo de fatos e provas nesta via, não permite verificar a flagrante ilegalidade apontada. 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo regimental.”
 
In casu, consoante apontado pela Corte Superior “o que se observa do acórdão de apelação é que as matérias postas pela defesa foram minuciosamente analisadas, não se constatando nenhuma flagrante ilegalidade aferível neste momento e na presente via”. Ainda, o Tribunal a quo destacou “a Súmula n. 523, STF” e consignou que “somado à impossibilidade de revolvimento amplo de fatos e provas nesta via, não permite verificar a flagrante ilegalidade apontada”.
Com efeito, esta Suprema Corte perfilha entendimento no sentido de que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, ex vi do enunciado nº 523 da Súmula do STF. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes. 2. Além de a ausência da Defensoria Pública não implicar a “automática redesignação dos atos nos processos conduzidos pela instituição, sob pena de se mitigar os poderes atribuídos ao magistrado na condução dos atos processuais” (HC 123494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016), a parte agravante nem sequer indicou de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar a paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre violação de princípio constitucional. 3. Se “o Defensor dativo, dentro das possibilidades que lhe oferece um processo, com réu revel, cumpre satisfatoriamente sua missão, não se pode falar em deficiência de defesa” (HC 70.541, Rel. Min. SYDNEI SANCHES, Primeira Turma, DJ de 18/3/1994). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 180.657-AgR, Primeira Turma, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 2/4/2020)

Por oportuno, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)

Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente